Tribunal: TJDFT
Processo: 0701187-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701187-73.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ILANE MARQUES COSTA VIEGAS, IRACI DA SILVA MOREIRA, IVANI FERREIRA DE GOUVEIA, IONETE ALVES BRASIL, EVA NERES FARIAS, KATIA REGINA PEREIRA PALHANO, ZENILDA ALVES DE SOUZA, VALQUIRIA GONCALVES DA SILVA MENEZES, TELIA PEREIRA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes recorrente e recorrida oportunidade para, querendo, manifestarem-se, no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis, sobre eventual aplicação ao caso dos Temas Repetitivos n. 1.033 e 1.169 do c. Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora